Tribunal: TJES
Processo: 0020000-14.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020000-14.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: SIRLEI RODRIGUES DA COSTA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARREMATANTES INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO POR EQUÍVOCO. DESISTÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, em Ação de Reintegração de Posse, homologou pedido de desistência formulado pelo banco e, em consequência, manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos réus, arrematantes do imóvel, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em desfavor do autor que desiste da ação após a inclusão indevida de terceiros (arrematantes) no polo passivo, por equívoco na condução do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição dos ônus de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração ou ao prosseguimento indevido do processo deve arcar com as despesas decorrentes da demanda.

O ajuizamento da ação de reintegração de posse foi regular e direcionado aos devedores fiduciantes, ocupantes originais do imóvel. A posterior inclusão dos arrematantes no polo passivo decorreu de decisão judicial motivada por pedido genérico de citação de eventuais ocupantes, não configurando conduta dolosa ou culposa do banco.

Os arrematantes tinham ciência da existência da ação e, conforme cláusula expressa no edital de leilão, deveriam sub-rogar-se na demanda, ocupando posição jurídica no polo ativo, e não como réus.

A desistência da ação pelo banco, após constatar a superação do objeto da demanda com a posse já transmitida aos arrematantes, demonstrou boa-fé processual e ausência de resistência jurídica por parte dos citados.

Condenar o ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, em cenário de evidente equívoco procedimental e sem resistência legítima à pretensão inicial, viola o princípio da causalidade e impõe ônus indevido à parte que não deu causa ao litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão equivocada de arrematantes no polo passivo de ação de reintegração de posse, quando sua posição jurídica seria no polo ativo, afasta a incidência dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

O autor que desiste da ação após identificar a perda de objeto e sem resistência efetiva da parte contrária não pode ser penalizado com honorários advocatícios.

A responsabilidade pelo pagamento de honorários deve observar a efetiva causa da instauração ou do prosseguimento da demanda, sendo indevida quando demonstrada a boa-fé do autor e a ausência de litigiosidade real.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 10; art. 485, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

contra a sentença de fls. 148/148-v integrada pelas decisões de fl. 155 e ID 15086678, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
SIRLEI RODRIGUES DA COSTA
E OUTROS
,
homologou o pedido de desistência e restabeleceu a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em desfavor da instituição financeira, ora apelante, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme determinado às fls. 148/148-v.

Inconformado, aduz o recorrente em suas razões
ID 15086680
, em suma, que
(1)

a
ação jamais foi direcionada aos
a
pelados, mas sim aos devedores fiduciantes originários;
(2)

a
inclusão dos Apelados no polo passivo da demanda decorreu de uma decisão equivocada do juízo
a quo
, pela qual não pode ser penalizado
;
(3)

o
ajuizamento da ação tinha o objetivo de beneficiar os futuros arrematantes, entregando-lhes o imóvel desocupado, sendo, portanto, contraditória a sua condenação a pagar-lhes honorários
;
(4)

a
contestação apresentada pelos
a
pelados era desnecessária, bastando que comunicassem extrajudicialmente que já estavam na posse do bem
;
(5)

o
edital do leilão previa que os arrematantes poderiam se sub-rogar na ação de desocupação proposta pelo vendedor, o que evidencia que sua posição processual correta seria no polo ativo, e não passivo
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia cinge-se em definir se o banco apelante, ao desistir da Ação de Reintegração de Posse, deve arcar com os honorários de sucumbência em favor dos apelados, arrematantes do imóvel que foram citados e integraram o polo passivo da demanda.

Como cediço, a distribuição dos ônus sucumbenciais no ordenamento processual civil brasileiro é regida, primordialmente, pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento indevido do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Nos termos da jurisprudência do C. STJ,
“Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”
(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

No caso em tela, a análise do encadeamento dos fatos revela que o ajuizamento da demanda em relação aos apelados não pode ser imputada ao Banco apelante. Senão, vejamos.

A presente demanda reintegratória foi legitimamente ajuizada em 09/09/2019 em face dos devedores fiduciantes originários que, após a consolidação da propriedade pelo credor, ora apelado, insistiam em ocupar o imóvel de forma irregular. Até esse ponto, o exercício do direito de ação pelo banco era regular e necessário.

Posteriormente, em 29/11/2019, o imóvel foi arrematado em leilão pelos apelados, sendo que de acordo com a Ata e Recibo de Arrematação de Imóvel acostada aos autos havia clara estipulação, no campo Considerações Importantes, de que o bem estava OCUPADO e que “
O VENDEDOR JÁ INICIOU O PROCESSO PARA DESOCUPAÇÃO - PROC. 0020000-14.2019.8.08.00481 EM 6 VARA CÍVEL DA COMARCA DA SERRA-ES”
, ficando a cargo do arrematante a “SUB-ROGAÇÃO NA AÇÃO PROPOSTA PELO VENDEDOR”.

Essa cláusula evidencia duas premissas fundamentais: primeiro, que os apelados detinham plena ciência da existência desta demanda, e, segundo, que a posição jurídica que lhes era reservada no processo era a de sucessores do autor (o banco/apelante), assumindo o polo ativo para dar prosseguimento à busca pela posse, e, não, a de réus.

O equívoco que desencadeou a presente controvérsia ocorreu quando, após o Banco, ora recorrente, requerer a citação de qualquer outro ocupante do imóvel, os apelados, que já haviam se imitido na posse, foram citados em 22/08/2020 e, em seguida, incluídos no polo passivo por determinação judicial.

A conduta do Banco apelante, ao pedir a desistência da ação em 15/10/2020, logo após a manifestação dos apelados informando a situação, foi de absoluta boa-fé e visou à extinção de um processo que perdera seu objeto.

Com efeito, é possível concluir que o Banco recorrente não deu causa à citação dos apelados na presente demanda; ao contrário, a ação original buscava um resultado que os beneficiava diretamente.

Deve-se destacar, ainda, que a jurisprudência citada pelos apelados, que estabelece a condenação em honorários quando a desistência ocorre após a citação, aplica-se aos casos em que a relação processual se angulariza de forma correta, ou seja, quando o autor desiste de uma pretensão resistida pelo réu legítimo, o que não é o caso dos autos. Aqui, os apelados foram erroneamente inseridos como parte adversa em uma lide que, em essência, era em seu favor.

Por conseguinte, penalizar o apelante por um equívoco procedimental do qual não participou e por desistir de uma ação que se tornou desnecessária justamente porque o interesse dos apelados já havia sido satisfeito seria uma inversão do princípio da causalidade.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
para reformar a sentença apelada e afastar a condenação do Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de Walace Santana e Leônia de Almeida Rodrigues.

Em razão da reforma e do princípio da causalidade aqui aplicado, inverto o ônus da sucumbência fixados na sentença de fls. 148/148-verso, deixando de condenar os apelados por não terem dado causa à demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença apelada e afastar a condenação do Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de Walace Santana e Leônia de Almeida Rodrigues.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.